Tribunal: TJES
Processo: 5004435-54.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004435-54.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A. e outros

APELADO: JEILSON LEITE ALVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. CONSENTIMENTO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao requerer o autor desistência da ação, foram intimados os réus, os quais, já tendo contestado o feito, manifestaram de forma inequívoca sua discordância quanto à aplicação do artigo 485, VIII do CPC, resultando em afronta à literalidade da lei a extinção promovida na origem.

2. Impossível se afigura recepcionar o pedido de desistência como se renúncia fosse, seja pela diversidade de efeitos decorrentes dos respectivos institutos, seja porque nesse sentido não se manifestou o autor, cujo exercício de tal direito potestativo assim o exige.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
E
rror in procedendo
reconhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5004435-54.2021.8.08.0047

APELANTES: VALE S.A., FUNDACAO RENOVA

APELADO: JEILSON LEITE ALVES

JUIZ: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

Conforme relatório, o qual ora ratifico, cuida-se de recursos de apelação interpostos em razão da sentença (id nº 7202927/7202933) que extinguiu o feito nos termos do artigo 485, VIII do CPC.

VALE S.A., em razões de recurso, alegou que “por certo houve erro de julgamento a ensejar o manejo deste apelo, vez que restou asseverado nos autos, em momento anterior à prolação da sentença, a expressa discordância da VALE (e demais empresas requeridas) com o pedido de desistência apresentado pelo autor/apelado”.

FUNDACAO RENOVA, a seu turno, apontou que “todas as Rés se manifestaram, tempestivamente, acerca da discordância sobre o pedido de desistência da ação, adiantando que concordariam tão somente com a Renúncia do feito, o que implicaria na resolução do mérito da ação. Contudo, não houve nova intimação da parte autora para adequar seu pedido, da mesma forma como foi dispensada a anuência das Rés como condição para a homologação do pedido, em evidente violação ao art. 485, §4º, do Código de Processo Civil”.

As irresignações, em meu sentir, prosperam.

Ao requerer o autor desistência da ação, foram intimados os réus, os quais, já tendo contestado o feito, manifestaram de forma inequívoca sua discordância quanto à aplicação do artigo 485, VIII do CPC, resultando em afronta à literalidade da lei a extinção promovida na origem.

O artigo 485 do CPC, que trata da extinção do feito sem resolução do mérito, assim dispõe sobre o tema da desistência:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

[...]

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”.

A doutrina pátria, a seu turno, esclarece:

“O § 4º do dispositivo veta a homologação sem o prévio consentimento do réu, sempre que ele tiver oferecido contestação. Isto porque, também aqui, o réu pode entender que o caso, na perspectiva do julgamento do pedido, tem tudo para lhe ser favorável e, por isto, tem o direito de se opor à disposição pretendida pelo autor, buscando, com a iniciativa, ver-se protegido pela coisa julgada que, oportunamente, será formada sobre a sentença de
rejeição
do pedido (art. 487, I)” (Cassio Scarpinella Bueno em “Manual de direito processual civil”, 2016, página 422).

“Em verdade, o direito de ação é exercido por ambas as partes e ao longo de todo o processo. Sempre que alguém atua no processo ocupando uma posição ativa, buscando influenciar na formação do seu resultado, estar-se-á diante de um ato de exercício do direito de ação.

Vale perceber, então, que a ação não é apenas um direito do demandante, daquele que provoca a instauração do processo. Também o demandado exerce direito de ação. Afinal, o demandado tem tanto direito quanto o demandante de participar do processo e buscar um resultado que lhe favoreça. Isto permite compreender, por exemplo, por que a desistência da ação manifestada pelo demandante depois da contestação só acarreta a extinção do processo se com ela o demandado concordar (art. 485, § 4o). É que no caso da desistência da ação, o autor afirma expressamente sua vontade de não continuar a exercer o direito de ação, de modo a não mais participar do processo. Ora, se o demandado já ofereceu contestação, extrai-se daí que também ele está a exercer de forma ativa, nesse processo, seu direito de participar em contraditório e, caso também ele pretenda não mais exercer tal direito (concordando com a desistência), outra solução não haverá a não ser a extinção do processo. Afinal, nesse caso nenhuma das partes quer continuar a atuar no processo. De outro lado, caso o réu não concorde com a desistência manifestada pelo autor, o processo deverá prosseguir, eis que o demandado tem tanto direito quanto o demandante de atuar no processo em busca de uma decisão que o favoreça” (Alexandre Freitas Câmara em “O novo processo civil brasileiro”, 2017, página 42).

Registro, por fim, não ser possível recepcionar o pedido de desistência como se renúncia fosse, seja pela diversidade de efeitos decorrentes dos respectivos institutos, seja porque nesse sentido não se manifestou o autor, cujo exercício de tal direito potestativo assim o exige.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
a macular o comando sentencial, o qual ora resta cassado, e determinando o regresso dos autos à origem para retomada de regular trâmite processual.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
a macular o comando sentencial, o qual ora resta cassado, e determinando o regresso dos autos à origem para retomada de regular trâmite processual.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.